Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Depoimentos de agentes de trânsito. Individualização da pena. Regime prisional.
1 - Declarações dos agentes de trânsito responsáveis pelo flagrante - de que o acusado, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor –, corroborando imagens registradas durante a abordagem, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
2 - A personalidade do acusado, na individualização da penal, não se confunde com a maneira como ele agiu no momento em que foi preso em flagrante, mas com seu comportamento na ordem social a indicar deformidade de caráter.
3 – Se a pena é inferior a quatro anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que responda a outras ações penais, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
4 – Sendo o acusado primário, o crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, fixada pena inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
4 – Apelação provida em parte.